Tribunal: CARF
Processo: 18186.727382/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.727382/2013-80
ACÓRDÃO
2202-010.830 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO SCAFURO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
GLOSA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou
o de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual,
incluindo-se os alimentandos, em razão de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as
despesas provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores
referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado,
pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
consideradas dependentes.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.830 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727382/2013-80
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrada, em 08.07.2013, a Notificação
de Lançamento às fls. 85/89, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2011 (ano-calendário 2010), por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 10.126,51.
Conforme Demonstrativo da Infração à fl. 86, foram glosados R$ 18.863,64 a titulo
de despesas médicas deduzidas indevidamente.
O auditor responsável, detalha minuciosamente à fl. 87, o motivo das glosas,
esclarecendo que despesas realizadas com pessoa não incluída como dependente
na Declaração de Ajuste Anual, não são dedutíveis, além de consulta com
nutricionista não poder ser deduzida por falta de previsão legal.
Cientificado do lançamento em 18.07.2013 (fl. 90), o contribuinte em sua
impugnação apresentada em 07.08.2013, através de um procurador, aduz que:
“3. A notificação de lançamento aponta como motivo para a glosa das deduções
da base de cálculo do IRPF do Impugnante o fato de que parte dos pagamentos de
despesas médicas foi feita em benefício da Sra. Clair Aparecida Scafuro, sua
cônjuge, que não constou como dependente em sua declaração de ajuste anual de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.830 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727382/2013-80
3
imposto de renda de 2010. Tal circunstância, porém, não impede a dedução das
despesas pelo Impugnante.
4. Conforme se verifica pela página eletrônica da Receita Federal, para que o
contribuinte possa deduzir da base de cálculo do seu imposto de renda as
despesas com plano de saúde, bem como despesas médicas em geral, de terceiros,
são necessários três requisitos: (i) que esse terceiro tenha condições de ser
dependente do declarante (na condição de cônjuge ou filho); (ii) que este terceiro
tenha apresentado declaração de ajuste anual completa e (iii) que a mesma
despesa não tenha sido deduzida pelo terceiro (cônjuge/filho).”
Cita a resposta à pergunta 355, do Perguntas e Respostas IRPF EX 2008/Ano-
calendário 2007.
Acrescenta que como a cônjuge do contribuinte, Clair Aparecida Scafuro,
apresentou Declaração completa e não deduziu as referidas despesas médicas, o
interessado faz jus a aproveitá-las em sua DIRPF.
Conclui, desta feita, ser o lançamento ilegal.
Cita ementas de acórdãos prolatados pelo CARF sem mencionar a que ano-
calendário pertencem as Declarações analisadas.
Acrescenta que:
“Não bastasse tais motivos, como se verifica pelos inclusos comprovantes, foi o
Impugnante quem sempre arcou com as despesas médicas. Note que todos os
pagamentos do plano de saúde do casal foram feitos pelo Impugnante, por meio
de sua conta bancária. Assim, é de rigor que se reconheça a possibilidade da
dedução de tais despesas da base de cálculo do imposto de renda do Impugnante,
julgando-se improcedente o lançamento.”
(...)
“10. O auto de infração também relata que houve a dedução de valores
reembolsados ao Impugnante pelo plano de saúde. Todavia, conforme se infere
pelos inclusos documentos, dentre os quais o relatório fornecido pelo plano de
saúde, o Impugnante considerou os reembolsos feitos e deduziu somente a parcela
não coberta pelo plano de saúde.
11. Por fim, o auto de infração menciona que a dedução da despesa com
nutricionista é indevida, sob a alegação de que tal dedução não está prevista na
legislação, mas não assiste razão ao fiscal.”
Cita o inciso II, alínea “a” do art. 8o da Lei 9.250/95 o qual lista as despesas
médicas passíveis de dedução.
Interpreta a citada legislação, alegando que:
“13. O que se denota da leitura do dispositivo legal é que o rol previsto na
legislação é meramente exemplificativo. Vale dizer: os pagamentos que o
legislador incluiu no texto legal não são os únicos dedutíveis da base de cálculo do
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.830 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727382/2013-80
4
imposto de renda. Mais do que proceder à mera interpretação literal da lei, é
necessário adentrar ao seu verdadeiro significado, e entender que o legislador quis
dizer que as todas despesas com saúde podem ser deduzidas.”
Faz uma apologia ao serviço prestado pelas nutricionistas e conclui que:
“15. Por outro lado, a legislação não veda a dedução de despesas com
nutricionista. Tal conclusão apenas reforça o argumento defendido pelo
impugnante de que o legislador tem a intenção de que sejam deduzidas todas as
despesas com a saúde, em geral. Portanto, é inegável que dedução da despesa
com nutricionista deve ser mantida, cancelando-se o lançamento feito com base
na respectiva glosa.”
Junta os comprovantes de despesas médicas às fls. 29/66
Finaliza com:
“16. Por todo o exposto, requer-se a V. Sa. o conhecimento da presente
impugnação, pois tempestiva, e o seu acolhimento, para o fim de julgar
improcedente o lançamento.
17. O Impugnante declara, sob as penas da lei, que todos os documentos
anexados à presente impugnação são autênticos, e se coloca à disposição para
apresentar cópias autenticadas, se assim for necessário.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente não declarado são dedutíveis
b) as despesas declaradas com profissional possuem natureza de serviço médico e
são dedutíveis
c) despesas e reembolso do plano de saúde estão comprovados nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.830 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727382/2013-80
5
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
O contribuinte requer que sejam aceitas como dedução, despesas médicas
realizadas com sua cônjuge, a qual apresentou DIRPF em separado, no modelo
completo, porém, não abateu os valores correspondentes às suas despesas
médicas.
Acredita estar amparado pela resposta da pergunta 355, do Perguntas e
Respostas IRPF EX 2008/Ano-calendário 2007.
Cabe, aqui, frisar, que a legislação a ser utilizada é sempre a pertinente ao ano-
calendário em questão.
Desta feita, óbvio está, que as diretrizes apontadas pela legislação do ano-
calendário de 2007, defasadas, portanto, em quatro anos para o ano-calendário
2010, não se aplicam para o ano-calendário em questão.
A partir do ano-calendário 2008, exercício 2009, não mais foi autorizada a
dedução de despesas médicas de pessoas não incluídas como dependentes na
Declaração de Ajuste do Declarante. Transcrevemos a resposta à pergunta 358 do
Perguntas e Respostas IRPF EX 2009/Ac2008:
“PLANO DE SAÚDE – DECLARAÇÃO EM SEPARADO
358 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes
declarem em separado?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.”(g.n.)
Para o ano-calendário 2010, exercício 2011, de que trata o presente processo, o
assunto é abordado na resposta à questão 361 do PERGUNTAS E RESPOSTAS IRPF
EX 2011/ANO-CALENDÁRIO 2010. Transcrevemos:
“PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.830 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727382/2013-80
6
361 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em
plano de saúde de outra pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as
despesas com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento
do declarante e de dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro
tenha sido suportado por um terceiro, se este for integrante da entidade familiar,
não havendo, neste caso, a necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o
terceiro não for integrante da entidade familiar, há que se comprovar a
transferência de recursos, para este, de alguém que faça parte da entidade
familiar.
A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante documentação hábil e
idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração do plano de
saúde e comprovante da transferência de recursos ao titular do plano).
Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas
operadoras de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às
despesas pagas diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de
saúde, bem assim aos pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e
de seus dependentes.
(Constituição Federal de 1988, arts. 226 e 229; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), arts. 1.565, 1566, 1.579; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, arts. 8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, incisos de I a IV, e 35)” (grifamos).
Conclui-se, portanto, não ser mais possível, desde o ano-calendário 2008
(exercício 2009) a dedução de despesas médicas pertinentes a cônjuge e filhos
não incluídos na Declaração, não importando de quem tenha sido o ônus do
pagamento.
Quanto aos acórdãos transcritos pelo contribuinte, como prolatados pelo CARF
nos processos 13639.000049/2010-98 e 13819.000602/2007-79, estes são
referentes aos anos-calendário de 2007 e 2002 respectivamente.
Desta feita, todas as despesas dispendidas com a cônjuge do contribuinte,
incluindo as despesas com nutricionista (fls. 57, 59 e 63), não poderão ser
deduzidas por se tratarem de despesas realizadas com pessoas não incluídas na
DIRPF do declarante.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.830 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727382/2013-80
7
Cabe esclarecer que, ao contrário do que acredita o representante do
contribuinte, o artigo 8o, da lei 9.250/95, em seu inciso II, não exemplifica casos
de dedução de despesas médicas que poderão ser aceitas, mas sim, é taxativo em
dizer quais as despesas médicas permitidas pela legislação, sendo que somente
poderão deduzidas os gastos realizados com os profissionais lá elencados e nas
condições por lei exigidas.
Se assim não o fosse, bastaria dizer que todo e qualquer tratamento de saúde,
inclusive terapias alternativas (cromoterapia, acupuntura realizada por não
médicos etc) poderiam ser deduzidas, não havendo razão para o assunto ser
abordado, amplamente na Instrução Normativa SRF n.o 15 de 06 de fevereiro de
2001, em seus artigos 43/48, além de constarem, todos os anos, nos Perguntas e
Respostas IRPF.
Complementando a citada legislação, vem a resposta à pergunta 343. esclarecer a
questão no PERGUNTAS E RESPOSTAS IRPF EX 2011/ANO-CALENDÁRIO 2010:
“DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
343 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual?
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de
seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os
alimentandos, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota
fiscal em nome do beneficiário.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização:
• os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
• as despesas de instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência
seja atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a
deficientes físicos ou mentais.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.830 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727382/2013-80
8
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu. Admite-se que, na falta de documentação, a comprovação
possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o
pagamento. Conforme previsto no art. 73 do RIR/1999, a juízo da autoridade
fiscal, todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, e,
portanto, poderão ser exigidos outros elementos necessários à comprovação da
despesa médica.
As despesas médicas ou de hospitalização realizadas no exterior também são
dedutíveis, desde que devidamente comprovadas com documentação idônea. Os
pagamentos efetuados em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólares
dos Estados Unidos da América, pelo seu valor fixado pela autoridade monetária
do país no qual as despesas foram realizadas, na data do pagamento e, em
seguida, em reais mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Atenção: Não são dedutíveis as despesas referentes a acompanhante, inclusive de
quarto particular utilizado por este.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver
a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais,
estaduais ou federais).
Não são admitidas deduções de despesas médicas ou de hospitalização que
estejam cobertas por apólices de seguro ou quando ressarcidas, por qualquer
forma ou meio, por entidades de qualquer espécie, nacionais ou estrangeiras.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de
cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou
recuperar a saúde, física ou mental, do paciente.
As despesas com prótese de silicone não são dedutíveis, exceto quando o valor
dela integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar relativamente a
uma despesa médica dedutível.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 5o, § 2o, e 8o, inciso II, "a", e § 2o;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), art. 80; Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de
2002, art. 16, § 4o; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art.
46)
As despesas médicas ou de hospitalização realizadas no exterior também são
dedutíveis, desde que devidamente comprovadas com documentação idônea. Os
pagamentos efetuados em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólares
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.830 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727382/2013-80
9
dos Estados Unidos da América, pelo seu valor fixado pela autoridade monetária
do país no qual as despesas foram realizadas, na data do pagamento e, em
seguida, em reais mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.”(grifamos).
Extrai-se da legislação retro citada que, para o ano-calendário de 2010, não é
permitida a dedução das despesas médicas da cônjuge do contribuinte, senhora
Clair Aparecida Scafuro, por não constar como dependente na DIRPF do
contribuinte. Paralelamente, as despesas com nutricionista (fls. 57, 59 e 63) não
poderão ser deduzidas por falta de previsão legal, bem como por pertencerem à
esposa do interessado.
Estando o lançamento devidamente amparado pela legislação vigente à época do
fato gerador (Enquadramento Legal: Art. 8.°, inciso II, alínea "a", e §§ 2.° e 3.°, da
Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80
e 83, inciso II do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99), não há o que se falar em
ilegalidade do lançamento.
Quanto aos valores glosados das despesas, esses são referentes às despesas
realizadas com a esposa do contribuinte. Os valores considerados para o
contribuinte são pertinentes à metade do plano de Saúde da Medial, acrescido de
todos os valores não reembolsados pelo plano Medial Saúde, conforme consta às
fls. 29/30, para as despesas realizadas com o interessado, estando correto o
cálculo realizado pelo auditor responsável.
Face ao exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente e
manter o resultado da Notificação de Lançamento de fls. 85/89, em sua
integralidade.
PATRÍCIA D’AVOLA – relatora

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 139
DF CARF MF
Original